Tribunal: TJSP
Processo: 2091162-08.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensões meramente infringentes. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.